Tribunal: TJPA
Processo: 0002484-95.2013.8.14.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0002484-95.2013.8.14.0024

RECORRENTE: SERGIO DA CONCEICAO RODRIGUES, CELMA DA CONCEICAO RODRIGUES

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA DEMONSTRADOS. PLEITO DE IMPRONÚNCIA REJEITADO.

1. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não demandando requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, em razão da vigência, nessa fase processual, do princípio do
in dubio pro societate.

2. Desse modo, existindo prova da materialidade do fato e de indícios suficientes de autoria ou de participação que apontem para a possível ocorrência de crime doloso contra vida, impõe-se a pronúncia dos réus para julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto, como se deu na espécie.

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
ANIMUS NECANDI
NÃO EVIDENCIADO NOS AUTOS. DÚVIDA A SER DIRIMIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E DO EMPREGO DE MEIO CRUEL. INADMISSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA.

3. Na espécie, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo, sob pena de afronta à soberania do Júri” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.102.683/TO), de maneira que, “não sendo possível vislumbrar com a certeza necessária a ausência do
animus necandi
ou a desistência voluntária, não há como acolher a tese de desclassificação do feito nesta fase processual, devendo o feito ser submetido à apreciação pelo Conselho de Sentença” (TJDFT, RESE n. 0701712-68.2021.8.07.0004), hipótese retratada nos autos.

4. Outrossim, considerando que as adjetivadoras do motivo fútil e emprego de meio cruel foram reconhecidas mediante fundamentação idônea, inviável a desclassificação do crime para a modalidade simples, máxime diante do entendimento do STJ segundo o qual “apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa” (REsp n. 1.713.312/R
S
).

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. LEGÍTIMA DEFESA. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INCONTESTE DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. PRONÚNCIA MANTIDA.

5. Importante destacar que “a absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu” (TJDFT, RESE n. 0000298-86.2001.8.07.0001).

6.

Hipótese em que não restou demonstrado, estreme de dúvidas, que o acusado agiu em legítima defesa e utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta e atual agressão visando preservar sua integridade física, sobretudo considerando a expressiva quantidade de ferimentos a faca impingidos a vítima (18 no total), de modo que, existindo dúvidas, a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 13 de agosto de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recursos em sentido estrito

interpostos contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Itaituba/PA que pronunciou Sérgio da Conceição Rodrigues

e Celma da Conceição Rodrigues pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, II e III, do Código Penal (ID 18434485, pág. 6-14).

A recorrente Celma da Conceição Rodrigues postula pela impronúncia, apontando a insuficiência de indícios capazes de qualificá-la como autora ou partícipe do delito. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o delito de lesão corporal leve ou pelo decote das qualificadoras do motivo fútil e emprego de meio cruel, diante da manifesta improcedência (ID 18434488).

Por outro lado, o recorrente Sérgio da Conceição Rodrigues pleiteia a absolvição sumária sob o argumento de que agiu em legítima defesa ao repelir injusta agressão provocada pela vítima (ID 18434497).

O Ministério Público contrarrazoou os recursos, manifestando-se pelo acerto da decisão impugnada (ID 18434501), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 18434502).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento dos recursos (ID 20429401).

É o relatório.

VOTO

Embora admissíveis, os recursos não comportam provimento.

A recorrente
Celma da Conceição Rodrigues
postula pela impronúncia, apontando a insuficiência de indícios capazes de qualificá-la como autora ou partícipe do delito, com pleito subsidiário de desclassificação e exclusão das qualificadoras da pronúncia.

Segundo diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, “o artigo 413 do CPP dispõe que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena” (
AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na hipótese dos autos, o juízo recorrido não divergiu desse entendimento, pois expressamente pronunciou os acusados aos ditames do art. 121, §2º, incisos II e III, do Código Penal, apontando os elementos probatórios que fundamentaram a sua conclusão, inclusive com respeito a incidência das qualificadoras do crime, conforme demonstra trecho da decisão impugnada:

“[...] A materialidade do delito cometido contra a vítima constata-se pelos seguintes elementos de convicção: I) boletim de ocorrência policial (fl. 27); II) laudo de constatação técnica em objeto (fl. 154/155) III) laudo necroscópico (fl. 34); IV) fotografias do corpo da vítima (fls. 30 e 31). [...]

Os indícios de autoria também se fazem presentes, através do depoimento das testemunhas de acusação. [...]

A testemunha GENIRO ALONSO, vizinho da casa onde ocorreram os fatos, declarou: que se recorda dos fatos; que chegou em casa entre a meia-noite e meia e uma hora da madrugada; que, ao ir dormir, ouviu uma gritaria e, ao checar pelos buracos da janela, visualizou os denunciados Sérgio e Celma, em cima da vítima, furando-a de faca; que conheceu há poucos dias a vítima Francisco; que, após ver o crime, foi à delegacia chamar a polícia para socorrer a vítima; que o local não era claro, mas havia uma lâmpada que proporcionou a visão do fato criminoso; que ambos estavam de faca; que a denunciada Celma estava munida de uma faca de mesa; que não visualizou a vítima com alguma faca; que, após verificar de perto o corpo, foi à delegacia chamar a polícia; que os dois denunciados foram embora do local, tendo o denunciado Sérgio puxado a denunciada Celma, que não queria sair de cima da vítima; que, na sua casa, estavam presentes seus dois cunhados, um conhecido por Rato, outro de nome Josinaldo, e o seu irmão Jorge, estando todos dormindo; que na casa onde ocorreram os fatos não tinha mais ninguém além dos acusados; que viu os acusados em cima da vítima durante um tempo total de dois a três minutos; que viu o denunciado Sérgio correndo atrás da vítima até este cair ao chão; que viu a denunciada Celma em cima da vítima, perfurando-a, mas não viu os locais das perfurações, pois haviam bananeiras que impediam a passagem da luz; que após o cometimento do crime, viu a denunciada jogar a faca; reiterada a pergunta sobre os locais das perfurações, alegou ter sido, mais ou menos, no meio do corpo da vítima; que não sabia da relação entre a vítima e a esposa, visto que saia cedo e voltava tarde do trabalho; que já foi anteriormente ouvido pelos fatos; que observou o crime dos buracos da janela da cozinha, cuja visão dava para os fundos da casa local do crime; que, ao chegar em casa, observou movimentos de bebedeira dentro da casa dos envolvidos no crime; de sua casa para a casa dos envolvidos no crime dava cerca de 10 metros; o local não era totalmente escuro, pois havia uma lâmpada que clareava o quintal; que havia um pé de bananeira que atrapalhava um pouco a visão, mas dava pra ver; que a vítima pedia socorro à acusada Celma, mas esta não fazia nada; que a vítima caiu ao solo ao tentar pular a cerca; que, inicialmente, o acusado Sérgio era quem dava as perfurações e, logo após, a acusada Celma passou a também perfurá-lo de faca; que, ao final, a denunciada Celma retirou a faca da vítima, foi sendo puxada pelo denunciado Sérgio do local do crime e, depois, largou a faca no local.

A testemunha CIDICLEIA DA SILVA NUNES, vizinha da casa onde ocorreram os fatos, declarou que: não conhecia a vítima; que se recorda dos fatos; que, por volta das cinco horas, observou os acusados e a vítima ingerindo bebidas alcoólicas; que, depois, por volta das sete e oito horas, escutou a vítima reclamar para a esposa, então denunciada, o motivo do irmão dela não ir trabalhar com a vítima para ajudar em casa; que o denunciado Sérgio se alterou e falou para a vítima que, caso ele tivesse alguma coisa para ele falar dele, que o fizesse em sua frente, e não por trás; que eles dois estavam bêbados; que depois dessa discussão eles começaram a beber novamente; que ouviu uma discursão da esposa e da vítima, momento no qual começou a olhar por um buraco da parede; que viu a vítima empurrar a esposa; que escutou: ai, meu amor, tu me furou, e, depois, se acalmou tudo e, logo em seguida, a vítima pediu socorro; que depois viu os acusados com faca; que, depois, o irmão da esposa da vítima arrastou a denunciada para rua e ela não queria ir, pois ela tinha uma filha que estava chorando e, quando eles estavam no meio da rua e ela voltou para buscar o bebê, voltou com a neném para a rua e sentou na calçada; que ela não estava chorando e estava machada de sangue; que a esposa da vítima falou: “foi uma covardia o que meu irmão fez e se a polícia achar o irmão dela era para prender”; que não viu a acusada furando a vítima; que ouviu a esposa da vítima falando `para com isso ́ e a vítima gritava `para, ele está me matando`; que não conseguiu ver a esposa furando a vítima; que a esposa Celma gritava ao acusado para parar com aquilo.

O denunciado Sérgio da Conceição Rodrigues, em seu interrogatório, afirmou: que foi verdade o que aconteceu; que desferiu esses golpes de faca, pois, quando eles estavam bebendo, havia faltado energia e, quando todos entraram em casa e a energia voltou, a vítima havia novamente ligado o som em volume alto e que a esposa da vítima falou para ele baixar o volume, momento no qual a vítima pegou a esposa pelo cabelo e arrastou ela, jogando-a em um canto; que, diante dessa situação, tentou intervir, tendo a vítima se armado com uma faca e cortado o seu dedo; que, após isso, foram para fora da residência, onde tudo aconteceu; que só lembra quando a vítima o cortou e quando os policiais o acharam jogado no mato; que perdeu muito sangue e o levaram para costurar seu dedo, sendo depois preso; que eu não se lembra se deu a facada; que lembra que a esposa da vítima pedia socorro; que só uma faca foi usada e não havia faca de serra; que pode ter sido ele; que estavam bebendo desde as 20 horas.

A denunciada Celma da Conceição Rodrigues, em seu interrogatório, afirmou: que lembra que pediu para vítima baixar o som, pois já estava tarde, para não incomodar o vizinho, tendo a vítima, por esse motivo, dado-lhe um soco e puxado o seu cabelo; que, depois, seu irmão interviu e a vítima pegou um faca, tentando esfaquear o seu irmão; que seu irmão esfaqueou ele; que seu irmão correu para pedir ajuda; que estava toda roxa do soco; que não estava com faca; que tentou intervir no momento em que o irmão da acusada desferia golpes de faca em Francisco, mas a vítima não deixava, dando soco, puxando-a, mesmo estando ferido; que a faca era grande e lisa; que a vítima não falou nada, nem pediu socorro; que ninguém pegou faca de serra, só foi uma faca grande; que a polícia demorou, aproximadamente, uns 30 minutos para chegar; que a vítima lhe batia quando bebia; que a família dele mora lá; que nunca respondeu a processo; que tem 4 filhos, sendo 2 com a vítima; que não desferiu soco nem nada na vítima; que no dia do crime não tinha luz no quintal e não dava para ver nada no quintal; que estava manchada de sangue, pois tentou afastar seu irmão de cima da vítima.

Evidencia-se dos autos que o acusado Sérgio da Conceição Rodrigues afirmou ter praticado o crime de homicídio em face da vítima, alegando ter esta o provocado e causado lesões à sua irmã, também denunciada no âmbito desse processo criminal.

Quanto à acusada Celma da Conceição Rodrigues, esta alega não ter participado da conduta delituosa, requerendo, ao fim, a sua impronúncia.

Quanto à alegação dos réus de ausência de prova robusta capaz de lhe imputarem participação no referido crime, é imperioso salientar que, por ora, em sede de sentença de pronúncia, os elementos mínimos de autoria e materialidade foram devidamente apresentados nos autos, tendo como base principal, para fins de autoria, a oitiva das testemunhas de acusação devidamente arroladas.

Nesta moldura, há elementos a autorizar a pronúncia, cabendo ao Conselho de Sentença decidir sobre os motivos e circunstâncias do crime.

Observa-se, isto sim, que, pelas circunstâncias como ocorreu a morte - golpes de arma branca (faca), há indícios da presença de dolo.

Com relação à presença da qualificadora do inciso II, do § 2º, do art. 121, CPB (qualificadora por motivo fútil), reputada pelo Ministério Público em seus memoriais finais, entendo que há possibilidade de sua existência, visto que há indícios de que os réus ceifaram a vida da vítima pelo simples fato desta ter iniciado uma discussão previamente, no momento em que consumiam bebidas alcoólicas, culminando, ao fim, no esfaqueamento do envolvido.

Com relação à presença da qualificadora do inciso III, do § 2º, do art. 121, CPB (qualificadora do meio insidioso ou cruel), reputada pelo Ministério Público em seus memoriais finais, entendo que há possibilidade de sua existência, visto que a vítima foi levada a óbito a partir de dezoito perfurações de arma branca, tipo faca, circunstância que caracteriza, em tese, a presença do meio cruel, pois provocou na vítima um intenso e desnecessário sofrimento. [...]

Diante do exposto, PRONUNCIO os réus SÉRGIO DA CONCEIÇÃO RODRIGUES e CELMA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES, já qualificados nos autos, nas penas do Art. 121, § 2º, incisos II e III, do Código Penal Brasileiro (homicídio qualificado por motivo fútil e emprego de meio cruel), determinando que seja ela submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri desta Comarca”. (ID 18434485, pág. 6-15).

Ressalte-se que a decisão de pronúncia está amparada na prova testemunhal produzida em juízo, merecendo relevância o relato da testemunha ocular Geniro Alonso, de que a vítima foi atingida com golpes de faca pelos pronunciados (ID 18434472 e ID 18434473, mídias audiovisuais), sendo certo que “eventuais divergências apontadas entre os depoimentos devem ser apreciadas com maior profundidade pelo Conselho de Sentença, juiz natural da causa” (TJDFT,
RESE n. 0717613-56.2019.8.07.0001
, relator Des. Humberto Ulhôa).

Nesse contexto, vê-se que a fundamentação
supra
está adequada ao art. 413,
caput
e §1º do CPP, motivo pelo qual a decisão deve ser mantida a fim de que os réus sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para analisar os elementos probatórios e proferir o veredicto.

Do mesmo modo, "a desclassificação da infração penal de homicídio tentado qualificado para lesão corporal leve só seria admissível se nenhuma dúvida houvesse quanto à inexistência de dolo, sob pena de afronta à soberania do Júri” (STJ,
AgRg no AREsp n. 2102683/TO
, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado), de maneira que, “não sendo possível vislumbrar com a certeza necessária a ausência do
animus necandi
ou a desistência voluntária, não há como acolher a tese de desclassificação do feito nesta fase processual, devendo o feito ser submetido à apreciação pelo Conselho de Sentença” (TJDFT,
RESE n. 0701712-68.2021.8.07.0004
, relator Desembargador Angelo Passareli), hipótese retratada nos autos.

Desta feita, dou especial relevância ao entendimento do STJ no sentido de que “a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria. A pronúncia não demanda juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade -
in dubio pro societate
” (
AgRg no AREsp n. 1.363.973/MT
, relator Ministro Ribeiro Dantas).

Sob outro ângulo, a decisão impugnada apresentou fundamentação adequada no tocante a incidência das qualificadoras do motivo fútil (inciso II), e emprego de meio cruel (inciso III), com amparo nas provas dos autos, de maneira que não se verifica hipótese de manifesta improcedência que autorize a exclusão pretendida na via recursal, incumbindo ao Conselho de Sentença o exame mais apurado a respeito da pertinência, ou não, das qualificadoras reconhecidas na pronúncia.

A esse propósito, consigno que “a mera existência de discussão anterior ao cometimento do delito, por si só, não é suficiente para retirar da competência do conselho de sentença a decisão acerca do conhecimento do motivo fútil ao caso concreto” (
AgRg no AREsp n. 1.884.342/MG
, relator Ministro Olindo Menezes – Desembargador Convocado).

Além disso, tendo em vista que a morte da vítima ocorreu em função de diversos golpes de faca, também não há que se falar em afastamento prefacial do emprego de meio cruel, porquanto a jurisprudência do STJ se encaminha no sentido de que “a reiteração de golpes na vítima, ao menos em princípio e para fins de pronúncia, é circunstância indiciária do 'meio cruel' previsto no inciso III do parágrafo 2º do artigo 121 do Código Penal, não se tratando, pois, de qualificadora manifestamente improcedente que autorize o excepcional decote pelo juiz da pronúncia” (
HC n. 456.093/PR
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Desse modo, deve prevalecer o entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça segundo o qual “apenas excepcionalmente se admite a exclusão das qualificadoras na sentença de pronúncia, o que ocorre somente quando manifestamente improcedentes, já que compete ao Tribunal do Júri a análise plena dos fatos da causa” (
REsp n. 1.713.312/RS
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior).

Por fim, o recorrente
Sérgio da Conceição Rodrigues
pleiteia a absolvição sumária sob o argumento de que agiu amparado pela excludente da legítima defesa.

Neste particular, consigne-se que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sedimentado no sentido de que “o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa está condicionado ao preenchimento dos seguintes requisitos: (i) agressão injusta, (ii) atual ou iminente, (iii) uso moderado dos meios necessários, (iv) proteção de direito próprio ou de outrem”, de maneira que, “ausente qualquer desses pressupostos, inviável o reconhecimento da descriminante”, segundo exegese do art. 25 do Código Penal (
AgRg no AREsp n. 1.926.069/MT
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca).

Na espécie, não restou demonstrado, estreme de dúvidas, que o acusado agiu em legítima defesa e utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir injusta e atual agressão visando preservar sua integridade física, sobretudo considerando a expressiva quantidade de ferimentos a faca impingidos a vítima (18 no total), de modo que, existindo dúvidas, a questão deve ser submetida ao Tribunal do Júri.

Nesse contexto, incide a diretriz jurisprudencial das Cortes de Justiça Estaduais, segundo o qual “a absolvição sumária (art. 415 do CPP) só é possível diante da existência inconteste e irrefutável da causa excludente de licitude, tornando-se inviável o acolhimento da tese de legítima defesa quando não detectável, de plano, suporte fático para a absolvição precoce do réu” (TJDFT,
RESE n. 0000298-86.2001.8.07.0001
, relatora Desembargadora Simone Lucindo).

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
nego provimento
aos recursos.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 16/08/2024